Tribunal: TJMT
Processo: 1024188-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024188-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 021.288.504-95 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DEVIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

Concede-se o benefício da justiça gratuita quando comprovada a incapacidade econômica da parte requerente em suportar os encargos processuais sem que cause prejuízos ao seu sustento e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisca Bezerra dos Santos
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de nº 1024188-57.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
Banco BMG S/A
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, que mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento, assim como de sua família, o magistrado singular indeferiu-lhe o pedido da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id 186060172).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, Id 189955693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Como cediço, para análise do pedido de concessão justiça gratuita, o magistrado deve levar em consideração a capacidade financeira do requerente no momento da formulação do pedido de concessão da benesse processual.

Nesse contexto, após análise minuciosa dos documentos acostados, em específico o extrato de histórico de créditos do INSS, contido no Id 185672653, que comprova trata-se a agravante de beneficiária da previdência social, de pensão por morte, recebedora de menos de 02 salários mínimos, bem como, o extrato de movimentação bancária constante do Id 185672652, nota-se a irrefutável presença de elementos que evidenciam a condição de necessidade da agravante.

Em que pese o inconformismo do banco agravado, sua tese não merece prosperar.

Nota-se que meros argumentos, desacompanhados de quaisquer documentos capazes de comprovar que a agravante não se trata de pessoa em estado de carência financeira a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, devem ser afastados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Concede-se o benefício da justiça gratuita quando comprovada a incapacidade econômica do requerente em suportar os encargos processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família. (N.U 0085407-35.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023